Tribunal: TRF3
Processo: 5000383-71.2024.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
845/907)

5000383-71.2024.4.03.6129

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000383-71.2024.4.03.6129

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: JESSICA BRAZ GOBETTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELI APARECIDA MILANI COELHO - SP142872-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA MILANI COELHO DA SILVEIRA - SP268130-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAIS KARINE RAMOS MACHADO - SP490908-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JACKSON WILLIAM DE LIMA - SP408472-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO FERRARI LENCI - SP192086-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. LEI No 13.530/2017. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 2018. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo a taxa de juros pactuada em contrato de financiamento estudantil celebrado em março de 2017, afastando a aplicação retroativa da redução de juros instituída pela Lei no 13.530/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível aplicar retroativamente a redução da taxa de juros prevista na Lei no 13.530/2017 aos contratos do FIES firmados antes do primeiro semestre de 2018, à luz do art. 5o, § 10, da Lei no 10.260/2001 e dos princípios da isonomia e da função social dos contratos.

III. Razões de decidir

3. Afastada a possibilidade de aplicação retroativa da taxa de juros zero instituída pela Lei no 13.530/2017, por ausência de previsão legal expressa.

4. Inexistente violação à isonomia, pois o tratamento diferenciado decorre de mudanças legislativas posteriores, aplicáveis apenas a contratos celebrados sob nova disciplina normativa, não sendo possível estender benefícios excepcionais a contratos pretéritos.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 5o, § 10; Lei no 13.530/2017; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001205-93.2024.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 15.4.2026; TRF3, AI 5021225-92.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 6.2.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000383-71.2024.4.03.6129

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: JESSICA BRAZ GOBETTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELI APARECIDA MILANI COELHO - SP142872-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA MILANI COELHO DA SILVEIRA - SP268130-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAIS KARINE RAMOS MACHADO - SP490908-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACKSON WILLIAM DE LIMA - SP408472-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO FERRARI LENCI - SP192086-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 339342463), que negou provimento à apelação da autora, sob o fundamento de que o benefício de juros reduzidos concedido pela Lei 13.530/2017, que alterou a Lei 10.260/2011, não retroage aos contratos celebrados antes do primeiro semestre de 2018, sob pena de violação do princípio pacta sunt servanda.

No agravo interno, a autora defendeu que (1) a decisão monocrática teria desconsiderado o disposto no artigo 5o, § 10, da Lei 10.260/2001, o qual, em seu entendimento, estabeleceria expressamente a possibilidade de retroação da redução dos juros, que expressamente estabeleceu a possibilidade de retroação da redução de juros e (2) houve violação ao princípio da isonomia e função social dos contratos, porquanto o FIES não seria um contrato bancário comum, mas sim instrumento de política pública.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Cinge-se a controvérsia em verificar se seria possível reduzir os juros previstos no contrato de financiamento do FIES a partir da retroação das disposições da Lei 13.530/2017.

Na hipótese dos autos, o contrato foi firmado em 02/03/2017 (ID 336482125, f. 13), constando expressamente da cláusula décima quinta (ID 336482125, f. 10) a incidência de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,526% ao mês.

Tais percentuais conformam-se à Resolução Bacen 4.432/2015, que fixou que “Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano)”.

Embora revogada pela Resolução Bacen 4.974/2021, esta ainda manteve a disposição para contratos celebrados entre julho de 2015 a dezembro de 2017, caso dos autos:

“Art. 1o A taxa efetiva de juros para os contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de que trata o art. 5o da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, é:

I - de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de 1999 a junho de 2015; e

II - de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de julho de 2015 a dezembro de 2017.”

Ainda que com o advento da Lei 13.530/2017 tenha sido estabelecida taxa de juros igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, mostra-se inviável a retroação para contratos já firmados, em razão da restrição expressa do texto legal, não havendo que se falar em direito adquirido, pois tal benefício jamais foi concedido ao agravante.

Até mesmo quanto à aplicação do artigo 5o, §10, da Lei 10.260/2001, transcrito a seguir, não assiste razão à autora, visto que o inciso II, mencionado pelo dispositivo somente preceitua que os financiamentos concedidos com os recursos do FIES até o segundo semestre de 2017 devem observar os juros estipulados pelo CMN:

Artigo 5o. Os financiamentos concedidos com recursos do Fies até o segundo semestre de 2017 e os seus aditamentos observarão o seguinte: (...)

II - juros, capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN; (...)

§ 10: A redução dos juros, estipulados na forma estabelecida pelo inciso II do caput deste artigo, ocorrida anteriormente à data de publicação da Medida Provisória no 785, de 6 de julho de 2017, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados.

A partir da leitura sistematizada dos dispositivos, não se pode extrair a interpretação pretendida pela autora, no sentido de que se aplicaria retroativamente as disposições da Lei 13.530/2017 aos contratos previamente firmados.

Esse é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5001205-93.2024.4.03.6118, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 15/04/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI No 13.530/2017. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS ZERO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA. (...) 5. A Lei no 13.530/2017 instituiu a taxa de juros real igual a zero apenas para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, sem previsão de aplicação retroativa. O § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001 refere-se à redução de juros anteriormente estipulados, não autorizando a aplicação da taxa zero a contratos firmados antes da vigência da nova disciplina legal. (...)”

Igualmente, não se verifica violação ao princípio da isonomia, o qual visa assegurar tratamento igualitário àqueles que se encontrem em idêntica situação jurídica, o que não se verifica entre contratantes submetidos a regimes jurídicos distintos, decorrentes de alterações legislativas supervenientes

A modificação legislativa posterior à adesão da autora ao financiamento instituiu nova realidade jurídica, diversa daquela vigente à época da contratação, justificando o tratamento diferenciado entre os contratantes do FIES.

A propósito:

AI 5021225-92.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 06/02/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). CONTRATO FIRMADO EM 2014. LEI No 13.530/2017. TAXA DE JUROS REAL IGUAL A ZERO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. LEI No 14.375/2022. PROGRAMA “DESENROLA FIES”. DESCONTO DE 99%. BENEFÍCIO RESTRITO A CONTRATOS INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) O princípio da isonomia não autoriza a extensão de benefícios de caráter excepcional e discricionário a contratantes adimplentes, sob pena de ofensa à moralidade administrativa, à capacidade contributiva e ao interesse público. (...)”

Logo, conclui-se ser inviável a retroação das disposições constantes na Lei 13.530/2017.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. LEI No 13.530/2017. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 2018. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo a taxa de juros pactuada em contrato de financiamento estudantil celebrado em março de 2017, afastando a aplicação retroativa da redução de juros instituída pela Lei no 13.530/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível aplicar retroativamente a redução da taxa de juros prevista na Lei no 13.530/2017 aos contratos do FIES firmados antes do primeiro semestre de 2018, à luz do art. 5o, § 10, da Lei no 10.260/2001 e dos princípios da isonomia e da função social dos contratos.

III. Razões de decidir

3. Afastada a possibilidade de aplicação retroativa da taxa de juros zero instituída pela Lei no 13.530/2017, por ausência de previsão legal expressa.

4. Inexistente violação à isonomia, pois o tratamento diferenciado decorre de mudanças legislativas posteriores, aplicáveis apenas a contratos celebrados sob nova disciplina normativa, não sendo possível estender benefícios excepcionais a contratos pretéritos.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 5o, § 10; Lei no 13.530/2017; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001205-93.2024.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 15.4.2026; TRF3, AI 5021225-92.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 6.2.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão